Tribunal: TJMT
Processo: 0005110-22.2019.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005110-22.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), PC ESDRIANA CARDOSO MORAES SANTOS (ASSISTENTE), PC OSEIAS LOPES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MANOEL FERREIRA SOBRINHO (ASSISTENTE), Severino da Silva Ferreira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão do reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar considerada ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ingresso de policiais em domicílio, sem mandado judicial, baseado apenas na indicação genérica de um usuário de drogas, configura situação de flagrante delito apta a legitimar a busca domiciliar e as provas dela decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 5º, XI) assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo ingresso sem mandado apenas em situações de flagrante delito, desastre, socorro ou, durante o dia, por ordem judicial.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

5.

No caso, o ingresso foi baseado unicamente na declaração de um usuário detido com pequena quantidade de droga, sem diligências prévias ou elementos concretos que demonstrassem crime em curso no interior da residência.

6.

A alegação de consentimento dos moradores não encontra respaldo documental nem audiovisual, conforme exigido pelo STJ no HC 598.051/SP, o que invalida a suposta autorização.

7.

Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, tornando nulas as provas derivadas e inviabilizando a condenação.

8.

Ausente prova válida da materialidade e autoria do crime de tráfico, mantém-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial exige a presença de fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

2.

A mera indicação de um usuário de drogas, desacompanhada de diligências prévias, não configura justa causa para mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar.

3.

O consentimento do morador para o ingresso policial somente é válido se documentado por escrito ou registrado por meio audiovisual.

4.

As provas obtidas por busca domiciliar ilegal são ilícitas e contaminam as delas derivadas, impondo a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.004.904/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 01.07.2022; STJ, HC nº 886.472/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 19.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT,
que absolveu José Antônio da Silva
da imputação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), reconhecendo a nulidade das provas por ilegalidade da busca domiciliar.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a legalidade das provas e a necessidade da condenação, argumentando que não houve violação de domicílio, pois a entrada dos policiais na residência do apelado foi legítima diante da situação de flagrância em crime permanente de tráfico de drogas, em consonância com o Tema 280 do STF.

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença absolutória (ID 309362401).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da douta Procuradora de Justiça
Dra. ROSANA MARRA
, opinou pelo
provimento do apelo,
conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença absolutória – Razões do Ministério Público: Sustenta a legalidade das provas e a necessidade da condenação; argumenta que não houve violação de domicílio, pois a entrada dos policiais na residência do apelado foi legítima diante da situação de flagrância em crime permanente de tráfico de drogas, em consonância com o Tema 280 do STF; afirma que a diligência foi autorizada pelos moradores e corroborada por depoimentos policiais firmes e coerentes, além da colaboração da ex-esposa do apelado, que indicou o local onde os entorpecentes estavam enterrados; defende a validade das provas, destacando laudos periciais, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, boletim de ocorrência e testemunhos que apontam o apelado como conhecido traficante, inclusive ligado ao Comando Vermelho, e não mero usuário – PROCEDÊNCIA – No caso, o flagrante teve início com a apreensão de 4 pedras de cocaína em poder de Manoel, usuário que imediatamente indicou a residência do apelado como ponto de venda. A partir daí, a diligência prosseguiu de forma contínua, inserindo-se na lógica do crime permanente; veja, as fundadas razões existiam: apreensão da droga em via pública, relato imediato do usuário sobre o local de aquisição e a já conhecida condição do bairro São José como ponto de tráfico; não se trata de denúncia anônima ou mera suposição, mas de elo causal concreto entre a droga apreendida e o domicílio do apelado; e ainda que a primeira busca domiciliar não tenha logrado êxito, o próprio apelado, já na delegacia, confessou e indicou o local onde ocultava o entorpecente, o que levou os policiais a nova diligência e à efetiva apreensão da droga. essa colaboração não se originou de coação ou de expediente ilegal, mas de ato voluntário do investigado; trata-se, pois, de dado autônomo que confirma a narrativa policial e reforça a licitude das provas. A reforma da sentença se impõe para a condenação do apelado – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia (Id. 111077347):

“No dia 08 de fevereiro de 2019, por volta das 11h00min, na Rua D, no Bairro São José, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA vendeu, forneceu, 0,72 gramas de drogas, e também guardava outras 9,10 gramas de drogas para fins de tráfico
, no total de
9,82g
(nove gramas e oitenta e duas centigramas) de cocaína, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 41125498 Pág. 04), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2019.001759/2019 (Id. 41125498 Págs.26/27), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Na ocasião, durante patrulhamento pelo Bairro São José, a equipe da Polícia Civil notou a presença de um moto taxista, o qual estava acompanhado de um passageiro que apresentava atitudes suspeitas, razão pela qual realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal, os policiais lograram êxito em encontrar e apreender com o passageiro MANOEL FERREIRA SOBRINHO 04 (quatro) pedrinhas de cocaína, pesando 0,72 gramas, e, em entrevista, MANOEL relatou o local onde teria adquirido o entorpecente. Em diligência, a equipe se deslocou até a residência indicada e identificaram que era do denunciado JOSÉ ANTÔNIO, o qual vendeu a droga apreendida com MANOEL e cooperou com a ação policial, entregando outras 18 (dezoito) porções na forma de grânulos de cocaína, que guardava em sua residência para o tráfico. “Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
, supra qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06
, requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas.”.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada improcedente, sendo o apelado absolvido, com o fundamento que as provas obtidas durante a invasão domiciliar seriam nulas, pois decorreu de entrada ilegal no domicílio.

Inconformada com a sentença absolutória, o Ministério Público, interpôs recurso visando, em linhas gerais, à condenação do réu/apelado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Passo a análise

Após detida análise dos autos, verifico que
o recurso ministerial não merece provimento
. Vejamos.

A controvérsia central reside na legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais na residência do apelado, que resultou na apreensão de substância entorpecente e fundamentou a acusação de tráfico de drogas.

Inicialmente, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito".

Portanto, não basta a mera suspeita ou a intuição policial para justificar o ingresso em domicílio alheio sem mandado judicial. É necessário que existam elementos concretos e objetivos que indiquem a ocorrência atual de crime no interior da residência, configurando situação de flagrância.

No caso em análise, a diligência policial teve início com a abordagem de um usuário de drogas identificado como Manoel, que portava quatro pedras de cocaína em via pública. Segundo os depoimentos colhidos, este usuário teria indicado genericamente que adquiriu a droga em uma residência localizada no Bairro São José,
sem especificar o nome do vendedor ou o endereço exato
.

A policial Civil Esdriana Cardoso, narrou em Juízo que a ocorrência se originou após denúncias de que no Bairro São José havia a comercialização de drogas. Que visando apurar o fato, algumas equipes policiais se deslocaram até o bairro para monitoração, oportunidade em que uma equipe avistou um mototaxista que tinha como passageiro uma pessoa em atitude suspeita. Que ao realizarem a abordagem do passageiro, constataram tratar-se da pessoa de nome MANOEL e em sua posse foram localizadas e apreendidas porções de entorpecentes (cocaína), tendo o mesmo dito a Autoridade Policial onde havia adquirido a substância e de quem. Que diante da informação outra equipe policial se deslocou até o local e de lá conduziram o réu e sua esposa até a delegacia. Na Delegacia eles não sofreram nenhum tipo de pressão. Ainda, disse que não conhece o réu de outras diligências, mas sabe que a Rua D do bairro São José é conhecido como ponto de venda de drogas.
(id. 309362387).

A testemunha Severino da Silva Ferreira, narrou em Juízo que fez uma corrida levando um passageiro até a Rua “D”, no Bairro São José, sendo que durante o retorno ao centro da cidade foram abordados por policiais e após revista pessoal, localizaram na posse do passageiro porções de drogas, sendo ambos conduzidos a delegacia. Disse que na Rua “D” não viu com quem o passageiro teve contato, tampouco viu a residência que ele adentrou, uma vez que o passageiro pediu para parar antes.
(id. 309362387).

Manoel Ferreira Sobrinho, o passageiro da motocicleta abordada pelos policiais, não foi ouvido judicialmente, mas extrajudicialmente ele relatou que havia adquirido a droga em uma tapera, onde havia muitas sucatas velhas e uma carretinha preta na frente, na última rua do Bairro São José, porém negou-se a dizer o nome da pessoa.
(id. 309362387).

O Policial Civil Oseias Lopes de Oliveira, narrou em Juízo que não se recorda muito bem da ocorrência, apenas que abordaram um moto-taxista que transportava uma pessoa, que ela usava muletas, sendo que com esta foi localizada uma quantidade de drogas. Que questionado, o passageiro disse onde havia adquirido e então se deslocaram até o local. Todavia, não se recorda como foi a dinâmica na residência do réu, não se recordando se houve ou não autorização do réu para que adentrasse nela.
(id. 309362387).

Em sede inquisitorial, o acusado utilizou-se do direito de permanecer em silêncio.

Judicialmente disse ao Ministério Público que no dia dos fatos não foi localizado drogas em sua posse, tampouco dentro de sua residência, a qual foi revirada pelos policiais. Disse que não conhecia a pessoa de Daniel, sob o argumento de que trabalhava dia e noite catando latinhas. Informa que a polícia foi em sua casa em uma segunda oportunidade desacompanhada de ti e de sua esposa, mas não tem conhecimento que foi localizada droga. Perguntado pela defesa, disse que no dia dos fatos estava tomando banho, eis que havia acabado de chegar do trabalho, quando se deparou com os policiais dentro de sua residência. Narra que eles reviraram toda a casa e não localizaram nada, tendo sido levado, juntamente com sua esposa, até a Delegacia de Polícia. Disse que na delegacia os policiais começaram a lhe pressionar, bem como sua esposa, de modo que ela pode ter falado alguma “besteira”. Por fim, ela disse que é usuário e que compra drogas para o seu uso.
(id. 309362387).

A informante Eliane Maria da Silva, ex-esposa do réu, narrou em Juízo que na época dos fatos eles eram usuários de drogas e não traficavam, retificando o seu depoimento extrajudicial. Ainda, disse que os policiais chegaram na residência adentrando sem pedirem autorização e reviraram toda a casa.
(id. 309362387).

Importante ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP, estabeleceu que o consentimento do morador para entrada dos policiais no imóvel só é válido se documentado por escrito e, preferencialmente, registrado em gravação audiovisual. Além disso, a permissão proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea.

No presente caso, não há qualquer documentação que comprove o consentimento válido dos moradores, o que reforça a ilegalidade da busca domiciliar realizada.

Diante desses elementos, constata-se que os policiais não realizaram qualquer diligência prévia, como monitoramento, campana ou investigação, para confirmar a veracidade das informações prestadas pelo usuário antes de ingressarem na residência do apelado. A ação baseou-se
exclusivamente na indicação genérica
feita por pessoa flagrada com pequena quantidade de droga.

Tal circunstância não configura "fundada razão" suficiente para autorizar a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar. A mera indicação de um local como ponto de venda de drogas, sem elementos adicionais que corroborem essa informação, não legitima a invasão domiciliar sem mandado judicial.

Embora o Ministério Público alegue que houve consentimento dos moradores para o ingresso policial, não há nos autos documentação que comprove essa autorização.

Conforme se observa, as provas reunidas indicam que a diligência que resultou na alegada localização da droga foi motivada unicamente pelas declarações do usuário de entorpecentes Manoel, sem o acréscimo de outros elementos que justificassem a atuação policial.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPRESTABILIDADE. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a tranquila jurisprudência deste STJ, a denúncia anônima não é suficiente para autorizar o ingresso da polícia em domicílio sem mandado judicial. 2. Na ausência de justa causa, e caso opte por prescindir do competente mandado judicial, é ônus do Estado comprovar o consentimento do morador para o ingresso em sua residência, o que não foi feito minimamente. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2203597 SC 2022/0274418-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

“ HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES . CONFISSÃO INFORMAL
. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL.
CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. PROVA ILÍCITA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA .
1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e munições, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito em desenvolvimento.
2. Consoante decidido no RE n . 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas,
seja demonstrada a justa causa na adoção medida
, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.
3. Constatada a inexistência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo em vista que os policiais, sem realizar diligências prévias com vista a esclarecer os fatos relatados, e se atendo tão somente à confissão informal do paciente de existência de droga no interior da residência, adentraram o recinto
. 4. No julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu diretrizes e parâmetros, a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito, consignando que
o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual
. 5. A permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido por escrito e testemunhada, ou documentada em vídeo, o que não ocorreu no caso.
6. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento do morador para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio . 7. Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar
e do acervo probatório decorrente, e, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente apenas em relação ao delito previsto no art. 33 da Lei n . 11.343/2006. Determino, quanto à condenação pelo delito do art. 14 da Lei n . 10.826/2003, que seja fixado o regime inicial aberto, bem como se possibilite a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução. (STJ - HC: 886472 PE 2024/0019582-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. ILICITUDE DAS PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. 1. "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021). 2. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se ante uma situação de flagrante delito. 3. No caso, tão somente com base nas denúncias anônimas recebidas, os agentes adentraram a residência do réu, sem antes realizar prévias diligências policiais para aferir a veracidade das informações recebidas, constando da sentença, mais próxima dos fatos, diversamente do que sustenta a acusação, a afirmação do réu de que o entorpecente apreendido destinava-se ao seu consumo pessoal, e, ainda que confessasse o ilícito, tal fato, por si só, não caracterizaria o flagrante e consequente possibilidade de invasão de domicílio, uma vez que o suspeito (ora recorrido) fora preso em rua diversa de onde reside, portando 148 papelotes de cocaína com 117,11 gramas no total. 4. "Como já decidido por esta Corte, 'as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [a amásia do réu] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória' (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021)" (HC n. 680.663/RS, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.004.904/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Na hipótese, não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas a verificação de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando substâncias ilícitas na região e a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes. Nesse sentido, o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não [...] (HC nº 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020) (sem destaque no original).

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos,in verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, (...) não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes” (N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CORRÉUS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ARRESTOS DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA. A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. “A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida” (STJ, HC 512.418/RJ). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. Observa-se que o ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não” (AP 0011726-63.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 09/02/2021).

Reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante a invasão domiciliar e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, resta prejudicada a análise do mérito da acusação, uma vez que não subsistem elementos válidos para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao apelado.

O conjunto probatório remanescente é insuficiente para embasar um decreto condenatório, que exige certeza processual além de qualquer dúvida razoável.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025